Tribunal: TJPA
Processo: 0828848-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828848-98.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Softronic Comercial Distribuidora de Produtos Ltda contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a exigibilidade do ICMS-DIFAL após o decurso da anterioridade nonagesimal prevista na LC nº 190/2022, visando o suprimento de omissões quanto ao sobrestamento pelo Tema 1.266 do STF, à aplicação de decisões em ADIs e ao prequestionamento, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF; (ii) estabelecer se o acórdão deve ser adequado à modulação de efeitos fixada pelo STF quanto à cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022; e (iii) determinar se há omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta a alegação de omissão quanto ao sobrestamento, pois inexiste determinação do STF para suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.266, inaplicando-se o art. 1.035, § 5º, do CPC.

4.

O julgado reconhece que decisões em controle concentrado produzem efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua observância.

5.

A superveniência do julgamento do Tema 1.266 do STF impõe a adequação do acórdão, em razão da eficácia vinculante dos precedentes firmados em repercussão geral, nos termos do art. 927, III, do CPC.

6.

O STF fixa tese no sentido da constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, submetendo o DIFAL apenas à anterioridade nonagesimal, e modula os efeitos para afastar a cobrança no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo.

7.

A embargante ajuizou a ação em 2022, enquadrando-se na modulação fixada, o que afasta a exigibilidade do DIFAL exclusivamente naquele exercício financeiro.

8.

A adequação do julgado não afasta a constitucionalidade da LC nº 190/2022 nem a exigibilidade do tributo nos períodos posteriores, preservando-se os demais fundamentos do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de determinação de suspensão nacional pelo STF afasta a obrigatoriedade de sobrestamento de processos vinculados a tema de repercussão geral. 2. As teses firmadas pelo STF em repercussão geral possuem eficácia vinculante e impõem a adequação dos julgados em curso. 3. A modulação de efeitos no Tema 1.266 do STF impede a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele período. 4. A LC nº 190/2022 é constitucional e submete o DIFAL apenas à anterioridade nonagesimal, mantida sua exigibilidade nos exercícios posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102, III; 146; 150, III, “b” e “c”; 155, § 2º, XII; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.035, § 5º, e 927, III; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078; STF, RE (Tema 1.266 da repercussão geral).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
Softronic Comercial Distribuidora de Produtos Ltda
em face do V.
Acórdão de Id n° 31181485
, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que dera parcial provimento à Apelação e à Remessa Necessária, para reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL após o decurso do prazo de noventa dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

A embargante aponta a existência de omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito, em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a incidência das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL após a LC nº 190/2022. Aduz que o julgamento definitivo da matéria poderá repercutir diretamente no caso concreto, especialmente diante de proposta de modulação de efeitos no âmbito das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, a qual beneficiaria contribuintes que ajuizaram ação em 2022, como ocorre na espécie.

Argumenta a existência de proposta de modulação de efeitos proposta pelo Ministro Flávio Dino, onde já se possuia cinco votos no sentido de considerar a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL no exercício financeiro de 2022 para os contribuintes que ajuizaram ação até a data do julgamento da ADI 7066, ocorrida em novembro de 2023.

Aponta, por fim, omissão quanto ao enfrentamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins de prequestionamento, notadamente os arts. 150, III, “b” e “c”, 146, 155, § 2º, XII, e 102, III, da Constituição Federal; art. 3º da LC nº 190/2022; e art. 927, I e III, do CPC, requerendo o suprimento das omissões com eventual atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC

Ao final, pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.266/STF e o acolhimento dos aclaratórios para integração do julgado.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (Id n° 32033530), defendendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de omissões quanto ao pedido de sobrestamento do feito à luz do Tema 1.266 da repercussão geral, quanto à aplicabilidade do julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 antes do trânsito em julgado, quanto ao marco jurídico de instituição do tributo e quanto ao enfrentamento de dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento. Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional suscitada.

No tocante à alegada omissão relativa ao sobrestamento do feito, não assiste razão à embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que inexistia determinação do Supremo Tribunal Federal, seja pelo Relator do RE representativo do Tema 1.266, seja pelo Plenário da Corte, no sentido de suspender nacionalmente os processos que versassem sobre a controvérsia.

A decisão foi clara ao afastar a incidência do art. 1.035, § 5º, do CPC, justamente porque ausente o pressuposto objetivo da ordem de suspensão nacional. Houve, portanto, pronunciamento direto e fundamentado sobre o ponto, não se verificando omissão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, circunstância que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

De igual modo, a alegação de omissão quanto à eficácia das decisões proferidas nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078 não se sustenta nos termos em que formulada. O acórdão embargado registrou que, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, as decisões proferidas em controle concentrado produzem efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, não sendo imprescindível o trânsito em julgado para sua observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário. Também foi consignado que, naqueles julgados, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que submete a produção de efeitos da norma à anterioridade nonagesimal.

Todavia, sobreveio fato jurídico relevante superveniente ao julgamento do acórdão embargado. Após a deliberação desta Turma, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema nº 1.266 da repercussão geral, fixando teses específicas acerca da incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, inclusive com modulação de efeitos.

Ao apreciar o recurso extraordinário com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou as seguintes teses:

"I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS -- DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III -
Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício
" (grifo nosso)

A superveniência desse precedente vinculante impõe a necessária adequação do julgado à orientação firmada pela Suprema Corte, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. As decisões proferidas sob o regime da repercussão geral irradiam eficácia vinculante e vinculam todos os órgãos do Poder Judiciário, concretizando os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança legítima, especialmente em matéria tributária, em que a previsibilidade das regras assume papel estruturante.

No julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e, de modo específico, procedeu à modulação dos efeitos da decisão, delimitando temporalmente a exigibilidade do DIFAL em relação ao exercício financeiro de 2022. Tal modulação, instrumento legítimo de conformação dos efeitos das decisões em controle de constitucionalidade, visa preservar a estabilidade das relações jurídicas e mitigar impactos desproporcionais decorrentes de alterações interpretativas em matéria fiscal.

No caso dos autos, a parte embargante ajuizou mandado de segurança no ano de 2022, como se extrai do próprio número originário do processo, nº 0828848-98.2022.8.14.0301, portanto antes do marco temporal de 29/11/2023 estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. A demanda tem por objeto precisamente a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado do Pará. Assim, a situação jurídica da impetrante se subsume à ressalva moduladora fixada no Tema nº 1.266, desde que restrita ao exercício financeiro de 2022 e aos valores efetivamente não recolhidos naquele período.

Não se trata de afastar integralmente a cobrança do tributo, nem de infirmar o entendimento anteriormente adotado quanto à constitucionalidade da LC nº 190/2022 e à inaplicabilidade da anterioridade anual em termos gerais. O que se impõe é a adequação pontual do julgado à modulação temporal expressamente definida pelo Supremo Tribunal Federal, preservando-se, no mais, a exigibilidade do DIFAL a partir do exercício subsequente.

Nesse sentido tem se pronunciado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1266 DO STF. COBRANÇA AFASTADA EM 2022 PARA CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ANTES DE 29/11/2023. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa varejista contra decisão monocrática que, em apelação cível, havia reconhecido a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 5 de abril de 2022, com base na anterioridade nonagesimal, afastando a aplicação da anterioridade anual. A decisão havia reformado sentença concessiva de segurança que afastara a cobrança durante todo o exercício financeiro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 exige a observância da anterioridade anual além da nonagesimal; (ii) a decisão agravada deve ser adequada à modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1266 da Repercussão Geral; (iii) é cabível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente no ano de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, nos Temas 1093 e 1266, firmou entendimento de que a cobrança do DIFAL depende de Lei Complementar (LC nº 190/2022), sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal, com exigibilidade válida a partir de 5 de abril de 2022.

4. No julgamento do Tema 1266, o STF modulou os efeitos da decisão para excluir a cobrança do DIFAL no ano de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício. 5. A impetrante ajuizou mandado de segurança preventivo ainda em 2022, preenchendo os requisitos subjetivos e objetivos fixados pelo STF para afastar a exigibilidade do tributo naquele exercício. 6. A decisão agravada deve ser ajustada para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em 2022, com termo inicial da exigibilidade em 1º de janeiro de 2023. 7. Em sede de mandado de segurança, é admissível o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente, sem que isso implique substituição de ação de cobrança, nos termos da jurisprudência do STJ (Temas 118 e 228 e Súmula 213).

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para adequar a decisão agravada ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 da Repercussão Geral, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação à agravante, e declarando seu direito à restituição/compensação dos valores recolhidos indevidamente naquele período, por via administrativa ou em ação própria.

Tese de julgamento: 1. A cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da LC nº 190/2022, sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal. 2. É inexigível o DIFAL em 2022 de contribuintes que, como no caso, tenham ajuizado ação judicial antes de 29/11/2023 e não recolhido o tributo naquele exercício, conforme modulação de efeitos no Tema 1266/STF. 3. É cabível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à restituição ou compensação administrativa de valores recolhidos indevidamente, desde que respeitada a via própria para sua concretização.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0822494-57.2022.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCLUSÃO DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e outras contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que havia negado provimento a agravo interno em mandado de segurança, com o objetivo de sanar omissões quanto à análise da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à ausência de apreciação do pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.266 do STF, bem como de fundamentos constitucionais e legais sobre a anterioridade tributária, e subsidiariamente para fins de prequestionamento. No curso do julgamento, sobreveio decisão do STF no Tema 1.266, com modulação de efeitos favorável a contribuintes que ajuizaram ação antes de 29/11/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.266; e (ii) estabelecer se a parte impetrante faz jus à exclusão da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da referida modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A finalidade dos embargos de declaração consiste no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo a correção de omissões, obscuridades ou contradições conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O julgamento do Tema 1.266 pelo STF, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que é constitucional o art. 3º da LC nº 190/2022, que impõe apenas a anterioridade nonagesimal, mas modulou os efeitos para proteger contribuintes que ajuizaram ações até 29/11/2023, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 nesse caso.

A parte impetrante ajuizou o mandado de segurança em 11/04/2022, antes da data-limite fixada pelo STF, fazendo jus à aplicação da modulação de efeitos.

O acórdão embargado deixou de considerar a tese vinculante fixada no julgamento do Tema 1.266, incorrendo em omissão relevante a ser sanada.

O acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, é necessário para reformar o acórdão anterior e afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 impede a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023.

A omissão quanto à aplicação de tese firmada pelo STF configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.

A LC nº 190/2022, embora válida, somente autoriza a cobrança do DIFAL após o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal, respeitada a modulação determinada pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II, e 1.025; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1287019 (Tema 1093), ADI nº 5469, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, e RE nº 1426271 (Tema 1266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.10.2025, publ. 18.12.2025.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0837015-07.2022.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-23)

Desse modo, os embargos de declaração merecem parcial acolhimento, com atribuição de efeitos infringentes, apenas para adequar o acórdão embargado ao julgamento superveniente do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.266, reconhecendo-se a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em face da embargante no exercício financeiro de 2022, sem prejuízo da exigibilidade do tributo nos períodos posteriores, observada a legislação aplicável e a tese firmada pela Suprema Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes
, para, integrando o acórdão embargado,
acolher parcialmente o agravo interno
, tão somente a fim de reconhecer que
SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA não se submete ao recolhimento do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício financeiro de 2022
, em observância à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.266 da repercussão geral, mantido o acórdão embargado quanto aos demais fundamentos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026